Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-17.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Importunação sexual. Ameaça. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Dano moral. Perda do cargo. Competência.
1 – Compete ao juizado de violência doméstica apurar crime sexual cometido contra adolescente, em especial quando evidenciado o contexto doméstico e familiar existente entre a vítima e o réu.
2 - As provas colhidas ou autorizadas por juízo competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que a autoridade judicial que as decretou venha a ser posteriormente considerada incompetente.
3 - O depoimento da vítima, que todas as vezes que narrou os fatos – para a mãe dela, amigas, na escola, e em juízo – repetiu de forma harmônica e coerente a mesma versão, somado aos depoimentos das testemunhas -- evidenciando que o réu, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, praticou, sem o consentimento dela, atos libidinosos consistentes em massagear a região genital dela, não deixando dúvidas quanto ao crime de importunação sexual, autorizam a condenação.
4 - Havendo dúvida sobre a materialidade do crime de ameaça - depoimentos divergentes e falta de temor causado à vítima -, a absolvição é medida que se impõe.
5 - O fato de o réu ter cometido o abuso quando estava só com a vítima não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. É inerente ao crime de importunação sexual que seja cometido às escondidas, e não na presença de testemunhas.
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzido o valor.
7 - Condenação inferior a quatro anos não autoriza a perda do cargo público (art. 92, I, “b”, do CP).
8 - A perda do posto e patente só se aplica a oficiais, conforme art. 142, § 3o, IV da CF. Ainda assim, na hipótese de crime, depois de sentença penal transitada em julgado
9 – Apelação provida em parte.